Tribunal: TJDFT
Processo: 0713106-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713106-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, ELIETE SOUTO DA SILVA SANTOS, THIAGO SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeitos suspensivo e suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 25°Vara Cível de Brasília, pela qual, em cumprimento de sentença, indeferido o pedido de pesquisa de bens penhoráveis via INFOJUD dos agravados ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, ELIETE SOUTO DA SILVA SANTOS, THIAGO SOUZA SANTOS, decisão nos seguintes termos: “INDEFIRO o requerimento, pois trata-se de diligência onerosa ao escasso aparato administrativo do Juízo, cujo deslocamento impróprio ocasiona prejuízo aos demais jurisdicionados, mormente porque não há qualquer indício de alteração da situação econômica do devedor, fato corroborado pelas demais pesquisas já realizadas nos autos. Aliás, consta no sítio eletrônico da Receita Federal ferramenta de consulta da entrega da Declaração do Imposto de Renda[1], o que sequer fora verificado pelo exequente, a quem incumbe a promoção da execução. Repisa-se: à luz do art. 797, do CPC, realiza-se a execução no interesse do credor, e não do Juízo, que apenas coopera com as partes quando a intervenção judicial se mostre absolutamente indispensável, que ainda não é a hipótese dos autos. Promova a parte credora o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC” – ID 34779562. Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que “o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do mesmo Codex”. E pede: “seja concedido o efeito suspensivo e ativo pleiteados, a fim de que se seja suspensa a decisão do MM. Juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a consulta ao sistema INFOJUD, em nome dos Agravados; seja enfim, reformada a r. decisão agravada, para que seja determinada a realização de consulta ao sistema INFOJUD, a fim de localizar bens em nome dos Agravados”. Preparo regular (IDs 34779559 e 34779560). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento dos pretendidos efeitos suspensivo e suspensivo ativo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual já foram realizadas diversas diligências infrutíferas na tentativa de localização de bens passíveis de penhora dos agravados para a satisfação do débito exequendo. Em 5/4/2022, o agravante requereu “consulta ao sistema INFOJUD para tentativa de localização de bens passíveis de constrição declarados perante os órgãos públicos, a fim de viabilizar a satisfação do crédito” (ID 120715007 dos autos de origem n. 0733956-64.2018.8.07.0001). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido. Diz o agravante que “o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do mesmo Codex”. No entanto, inviável, pelo menos no presente momento, desconstituir o que bem definido na decisão agravada: “não há qualquer indício de alteração da situação econômica do devedor, fato corroborado pelas demais pesquisas já realizadas nos autos. Aliás, consta no sítio eletrônico da Receita Federal ferramenta de consulta da entrega da Declaração do Imposto de Renda[1], o que sequer fora verificado pelo exequente, a quem incumbe a promoção da execução. Repisa-se: à luz do art. 797, do CPC, realiza-se a execução no interesse do credor, e não do Juízo, que apenas coopera com as partes quando a intervenção judicial se mostre absolutamente indispensável, que ainda não é a hipótese dos autos”. De se ver que o ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. No sentido, esta Turma: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO. DILIGÊNCIAS. SISTEMAS CONVENIADOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ( ). Além da recente pesquisa, que se revelou infrutífera, não foram apresentados quaisquer elementos aptos a demonstrar a probabilidade de êxito da diligência, nem a credora comprovou a realização de outras diligências e pesquisas administrativas para a localização de patrimônio do devedor, não sendo lícita a transferência exclusiva ao Poder Judiciário de pratica de atos privativos deste em prol de buscar o patrimônio do executado. 3. Em que pese o Princípio da Cooperação, disposto no art. 6.o do CPC, o deferimento de requerimentos reiterados e imotivados para que o Juiz realize a diligência prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, representa a transferência do ônus de responsabilidade do exequente para o Poder Judiciário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1346511, 07024628220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo e suspensivo ativo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora